Tribunal: TJES
Processo: 5024883-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024883-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RICARDO FINAMORE TEIXEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024883-50.2022.8.08.0035

RECTES.: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECDO.: RICARDO FINAMORE TEIXEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. SUPOSTO CANCELAMENTO DA COMPRA. CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas junto à requerida, para a realização de viagem de Vitória (VIX) a Manaus (AM) que seria realizada no dia 10/08/2022, para a realização de uma prova de concurso; todavia, às vésperas da viagem, foi impedido de realizar o
check in
sob a justificativa de inexistência da passagem junto à companhia aérea, sendo o autor obrigado a adquirir novas passagens de última hora, no valor total de R$ 2.744,49, para não perder prova que realizaria. Por este motivo, requer o reembolso do valor das passagens adquiridas, bem como a indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5813980, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 5813978), a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. aduz que o transtorno em questão ocorreu pois a administradora do cartão de crédito utilizada na compra das passagens noticiou à Cia Aérea um “chargeback”, ou seja, uma contestação do crédito em razão de fraude, acarretando uma suspensão no processamento da compra, sendo os bilhetes cancelados por ausência de pagamento, de modo que não haveria ato ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5813974) dispôs que: “
Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para o autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e a quantia de R$2.744,49 (dois mil setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), de forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros a contar da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a alegação de que a compra das passagens teria sido cancelada pela operadora do cartão de crédito do autor, através do procedimento de “chargeback”, não há provas nos autos para embasar suas alegações.

Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a companhia aérea apenas argumentou a ocorrência do problema sem juntar aos autos qualquer tipo de comprovação dos fatos.

Não obstante, ao ID. 5813948, o ora recorrido apresenta o extrato de sua conta bancária demonstrando a ausência de reembolso ou cancelamento da compra das passagens. Ao ID. 5813951, comprovação de convocação do autor para a realização de exame médico, avaliação psicológica e Teste de Aptidão Física (TAF) como etapa do concurso público para a polícia civil do Amazonas, a serem realizados em 12, 13 e 15 de agosto de 2022.

Nessa esteira, restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela parte recorrida, diante do cancelamento das passagens e impossibilidade de embarque no voo contratado pelo autor.

Entendo como correta a determinação de restituição da quantia de R$ 2.744,49 pela companhia aérea, em virtude da compra, de última hora, de novas passagens para realização da viagem (ID. 5813948) não havendo que se falar na inexistência de dano material.

Por fim, entendo incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que o recorrido foi submetido a extremo descaso por parte da empresa fornecedora; o cancelamento da passagem sem maiores justificativas, na situação demonstrada nos autos, é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Ademais, a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, as teses apontadas pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)